Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. G44. NULIDADE CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO COM VALORES JÁ RECEBIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
1. O recolhimento do preparo recursal impede o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, em razão da preclusão lógica.
2. Prática de "pirâmide financeira". A rescisão por nulidade contratual impõe o retorno das partes ao estado anterior, com o ressarcimento de valores empreendidos no suposto negócio, além da compensação com eventuais valores recebidos no período, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Corte.
3. A promessa de lucros exorbitantes carrega consigo a consideração sobre o elevado risco financeiro. O mero descumprimento não configura dano moral.
4. Apelo conhecido e desprovido.